Tribunal: TJSP
Processo: 2010698-26.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal contra a mulher. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, ante alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, além de aduzir ausência do estado flagrancial. Inviabilidade. De início, não se verifica, sob um exame perfunctório, à luz dos elementos colacionados nos autos, ilegalidade da prisão em flagrante, em

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal contra a mulher. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, ante alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, além de aduzir ausência do estado flagrancial. Inviabilidade. De início, não se verifica, sob um exame perfunctório, à luz dos elementos colacionados nos autos, ilegalidade da prisão em flagrante, em decorrência da ausência do estado flagrancial, já que o paciente foi localizado pouco após a vítima relatar as agressões sofridas durante a madrugada perante a autoridade policial, sendo que, na sequência, os agentes públicos lhe prestaram socorro e, concomitantemente, iniciaram diligências com o objetivo de deter o agressor, o qual veio ser preso pouco após a prática do delito imputado, nos termos do art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, ao caso em tela, incide o disposto no art. 310, § 5o, incisos I e II, do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente agrediu sua companheira, causando-lhe lesão na mandíbula, além de estar cumprindo pena em regime aberto por semelhante prática, elementos esses que evidenciam sua periculosidade e recalcitrância criminosa, revelando a insuficiência de medidas cautelares diversas. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.